Tribunal: TJES
Processo: 0014180-57.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014180-57.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 37, §6º, DA CF. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RESOLUÇÃO DA ANEEL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para a ação regressiva da seguradora sub-rogada nos direitos do segurado é de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do CC. Prescrição afastada no caso concreto.

2. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade para o dever de indenizar.

3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado possui amparo no art. 786 do CC e na Súmula 188 do STF.

4. O laudo técnico especializado, ainda que produzido no âmbito da regulação do sinistro, é elemento de prova apto a demonstrar o nexo causal quando a concessionária não apresenta provas capazes de desconstituir as conclusões técnicas ou comprovar excludentes de responsabilidade.

5. A ausência de prévio procedimento administrativo previsto em resolução da ANEEL não constitui óbice ao exercício do direito de ação nem afasta a obrigação de reparar o dano causado pela falha no serviço.

6. Sobre a condenação deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada a cumulação, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC.

7. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença de id 17164234, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Companhia de Seguros Aliança do Brasil, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a concessionária de serviço público ao pagamento da quantia de R$ 45.058,12 (quarenta e cinco mil e cinquenta e oito reais e doze centavos).

Nas razões recursais de id 17164236, a apelante sustenta, em síntese, que: a) ocorreu a prescrição trienal; b) não houve falha na prestação do serviço, inexistindo o nexo causal entre o fornecimento de energia elétrica e os danos alegados; c) os laudos técnicos anexados pela apelada são imprestáveis por se tratarem de provas unilaterais; e d) o procedimento administrativo previsto na regulamentação da ANEEL não foi observado.

Contrarrazões apresentadas no id. 17164242.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes a prescrição da pretensão regressiva da seguradora e a ausência de responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento dos danos elétricos indenizados.

No tocante à prescrição, não assiste razão à apelante, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“O prazo prescricional aplicável à ação regressiva da seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado após o pagamento da indenização é o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, pois a seguradora assume os mesmos direitos e limitações da obrigação original”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.640.152/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025).

Assim, considerando que o pagamento da indenização ocorreu 2013 e a ação foi ajuizada em 2017, não resta configurada a prescrição.

A pretensão da apelada encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, que preceitua que
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
, bem como na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim prevê:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Sabe-se, ainda, que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Não se desconhece também que,
em julgamento realizado no dia 19/02/2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1282, fixou a tese de que
"o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva"
, reforçando a distinção entre a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária, inviabilizando a inversão do ônus da prova e tornando necessária a prova da responsabilidade da EDP por parte da seguradora.

Nesse sentido, verifico que a apelada comprovou suficientemente o nexo causal entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço, mediante laudo técnico
(fls.
44/47 e 58/64
), não sendo apresentado pela apelante comprovantes hábeis a desconstituir os laudos técnicos juntados ao processo.

Além disso, embora tenha sido dada a oportunidade para a produção de provas, a apelante dispensou tal ato (id 17163932), optando pelo julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, os riscos processuais decorrentes da insuficiência probatória.

O laudo técnico juntado aos autos pela apelada, ainda que unilateral, é apto a demonstrar o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço. A propósito, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF. 2.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada
. 4. A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).
5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
,
ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374). 6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.
8.
[...].

9.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício.

(TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022). Grifo nosso.

Assim,
“apesar do laudo técnico ter sido produzido unilateralmente, tal é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001270-90.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 06/fev./2025).

Importante consignar, ainda, que os laudos utilizados no processo não foram produzidos pela seguradora, mas sim por empresa especializada em serviços técnicos em sinistros.

No que se refere ao argumento de que a apelada não realizou o procedimento administrativo definido no artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, entendo que este não merece prosperar, uma vez que sua incidência não afasta a tutela jurisdicional, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, “sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária” (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT). 2. Ausência de provas da concessionária de energia elétrica a refutar os documentos acostados à petição inicial, os quais comprovaram a existência dos picos de tensão e os danos dele decorrentes.
3. A “Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da ‘efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais’ (art. 6º, VI)”
(TJES, Apelação Cível n.º 5028753-73.2021.8.08.0024). 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003170-11.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16 de novembro de 2023).

Não há razão, portanto, para reformar a sentença, que corretamente reconheceu a falha na prestação do serviço da concessionária.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, consigno de ofício que sobre a indenização material deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação, em observância aos artigos 389, parágrafo único e artigo 406,
§ 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, fazendo consignar de ofício que sobre a indenização material
deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o e
fetivo prejuízo
(Súmula
43
do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o
evento danoso
(Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação, em observância aos artigos 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Majoro os honorários advocatícios de 13% (treze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)